Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADOR VOGAL. INSUBSISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do v. Acórdão embargado por alegado impedimento de Desembargador vogal, visto que a proibição do art. 144, II do CPC é para o juiz que atuou no mesmo processo, em outro grau de jurisdição, não se aplicando às hipóteses de atuação em ação autônoma, processo distinto.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Nenhum vício no acórdão, nada passível de ser corrigido em sede de embargos de declaração, já que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, considerado todo o conjunto fático-probatório dos autos em cotejo com os argumentos apresentados pelas partes, coerente e suficientemente fundamentada a conclusão no sentido de “a particular condição do requerido (pessoa interditada sob curatela) exigia autorização ou posterior aprovação judicial para propositura de ações e realização de transações em seu nome (art. 1.748, III, V e parágrafo único c/c art. 1.774 do Código Civil), condição não demonstrada que também implica alteração desse cenário processual, acarretando ineficácia de eventual contratação ocasionalmente realizada.”
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.